Tribunal: STF
Processo: Rcl 74103
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bom Jesus da Lapa em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do processo nº 8062940-10.2024.8.05.0000, por suposta desobediência às decisões proferidas por esta Corte nas ADPFs 275 e 485.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2):



    "A parte beneficiária da decisão, que ora se ataca, propôs a ação de cobrança, tombada sob o n. 8003131-08.2024.8.05.0027, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Bom Jesus da Lapa, pleiteando que o município de Bom Jesus da Lapa efetuasse o pagamento dos valores em aberto do contrato administrativo oriundo do Pregão Eletrônico n. 011/2024.



    Pleiteou, em sede de tutela de urgência, o bloqueio do valor de R$ 855.782,50 (oitocentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinqüenta centavos), sob o argumento que o município estaria privilegiando o pagamento de outras despesas em detrimento dos valores devidos à empresa, assim como a próxima gestão não efetuaria o pagamento das dívidas da gestão atual.



    O magistrado de primeiro grau, acertadamente, indeferiu o pedido de tutela de urgência, tendo o beneficiário interposto agravo de instrumento, tombado sob o n. 8062940-10.2024.8.05.0000, em trâmite na Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pleiteando o bloqueio liminar dos valores cobrados.



    A Exma. Desa. Maria De Fátima Silva Carvalho, analisando o pedido de tutela de urgência do agravo de instrumento, proferiu decisão nos seguintes termos:



    Nestas condições, sem que este posicionamento vincule o julgamento do mérito deste recurso, ao menos a priori, revelam-se presentes em cognição sumária os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.



    Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ativo pretendido pela parte agravante, determinando o bloqueio no valor descrito na petição inicial até julgamento final do presente recurso.



    A supracitada decisão, que determinou o bloqueio de mais de oitocentos mil reais das contas municipais, foi cumprida hoje, pelo sistema SISBAJUD, fazendo com que o município ficasse impossibilitado de ter acesso aos valores bloqueados."



    Sustenta que "ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de valores contratuais, a instância ordinária violou diretamente a Constituição Federal" (eDoc 1, p. 3). 



    Aduz que "tal violação já foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade no bojo das ADPF’s nº 485/PB e 275/PB, o que autoriza o uso do presente instrumento processual, nos termos do art. 988, inciso III, do CPC, além do autorizativo presente no próprio texto constitucional (art. 102)" (eDoc 1, p. 3).



    Salienta que "não se pode conceber que a simples previsão orçamentária de destinação de recursos para o cumprimento de determinada despesa retira a natureza pública das verbas existentes nos cofres do Município de Bom Jesus da Lapa com a sua consequente impenhorabilidade" (eDoc 1, p. 5). 



    Assevera que "o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária se revela exceção não descrita no Art. 100 da Constituição Federal e viola, igualmente como descrito na ADPF 485/AP e outras ações" (eDoc 1, p. 7)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "a cassação definitiva da decisão proferida nos autos do processo nº 8062940-10.2024.8.05.0000, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB" (eDoc 1, p. 11).



    Em despacho de 28.11.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 6). 



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 10).



    As informações foram prestadas (eDoc 14). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (eDoc 18).  



     



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADPF 275, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a impossibilidade de constrição judicial de receitas sob disponibilidade do Poder Público, assim compreendidas as ordens de bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros dos valores. O entendimento foi pautado na presentação dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF) (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26.06.2019). A decisão foi tomada na esteira do julgamento da ADPF 387, relativa à determinação de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do Estado do Piauí para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI) (ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24.10.2017).



    Nessa mesma linha, foi o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte que, ao apreciar a ADPF 485, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim consignou: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de bloqueio de verbas do do Município de Bom Jesus da Lapa/BA para quitação de débito oriundo de contrato administrativo de fornecimento de bens.



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc 3, p. 380-384):



    “Compulsando detidamente os autos, constata-se que a parte agravante participou do Pregão Eletrônico n.º 011/2024, regido pelo Processo Administrativo n.º 099/2024 instaurado em 21/03/2024, no qual tornou-se vencedor de parte do referido pregão, adjudicando os seguintes lotes: lote 2, com 47 itens – este no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); lote 4, com 29 itens – este no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); e o lote 5, com 35 itens – este no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), perfazendo o montante de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), conforme se verifica através da Ata de Sessão de Adjudicação, lavrada no dia mesmo dia 21/03/2024, às 16:45:13hs (ID’s 465011838 e 465011840 – autos de origem).



    Verifica-se que a Municipalidade pagou do referido valor devido apenas a quantia de R$ 182.99, 24 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), restando como crédito vencido R$ 836.772,64 (oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), consoante documentação anexa (ID 465011841 – autos de origem).



    Destarte, da narração dos fatos e documentação trazida à colação pela agravante depreende-se, ao menos a priori, a necessidade de concessão da medida liminar requerida na exordial, uma vez que presentes os requisitos contidos no artigo 300 do CPC.



    A probabilidade do direito (fumus boni iuris) restou devidamente caracterizada.



    Quando um contrato é firmado entre a Administração Pública e um particular, há expectativas de cumprimento por ambas as partes. O inadimplemento por parte do Ente Público pode acarretar diversas consequências gravosas à empresa e aos respectivos colaboradores, notadamente em relação ao pagamento de verbas trabalhistas, cuja natureza alimentar deve ser privilegiada.



    Com efeito, o bloqueio de valores é meio coercitivo que encontra respaldo no artigo 461, § 5º, do Código de Processo Civil, que autoriza o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas assecuratórias que entender necessárias para o cumprimento da tutela específica.



    In casu, o acervo probatório acostado pela parte agravante é suficiente para demonstrar a existência de débito (ID’s 465011838 e seguintes – autos de origem).



    O artigo 89 da Lei n.º 14.133/2021 prescreve que aos contratos administrativos aplicam-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.



    Confira-se:



    “Art. 89. Os contratos de que trata esta Lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado”.



    Nesse sentido, efetivamente comprovada a prestação de serviços e fornecimento dos materiais é devida a contraprestação, devendo prevalecer no presente caso a vedação ao comportamento contraditório. O que caracteriza a Administração Pública é o princípio da continuidade, de sorte que constitui dever do Município honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade.



    A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, entretanto, não pode servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente e empenhada.



    (...)



    Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) também demonstrou a agravante, notadamente em razão do nítido impacto financeiro à recorrente que poderá repercutir na capacidade econômica da empresa.



    Vale destacar que o deferimento de pleito liminar não representa prejulgamento da demanda, sendo meio acautelatório de possível direito do requerente que visa conservar um status quo provisoriamente.



    (...)



    Nestas condições, sem que este posicionamento vincule o julgamento do mérito deste recurso, ao menos a priori, revelam-se presentes em cognição sumária os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.



    Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ativo pretendido pela parte agravante, determinando o bloqueio no valor descrito na petição inicial até julgamento final do presente recurso.”



    Ao assim decidir, o juízo de origem divergiu da conclusão firmada por esta Corte na ADPF 275, na qual se afirmou a impossibilidade de constrição judicial de receitas sob disponibilidade do Poder Público, assim compreendidas as ordens de bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros dos valores. A situação ora examinada tem enquadramento nos precedentes, na medida em que revela a expedição de mandado de penhora de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A conclusão encontra respaldo também em outros julgados. Confiram-se:



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE, EDUCAÇÃO E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ADPFS 114, 275, 405, 485 e 664. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas para satisfazer créditos judiciais. 2. Agravo interno desprovido." (Rcl 57.473-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 03.07.2024)



    "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS NA FASE FINAL DE EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas, inclusive na fase de pagamento, por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal). 2. Recurso de Agravo Interno PROVIDO para julgar PROCEDENTE a Reclamação." (Rcl 60.128-AgR, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19.10.2023)



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado (eDoc 18, p. 1):



    “Reclamação constitucional. Bloqueio de valores do município de Bom Jesus da Lapa/BA para quitação de débito oriundo de contrato administrativo de fornecimento de bens. Alegada violação às ADPFs nº 485 "verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)" e 275 "impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público". Bloqueio que caracteriza desrespeito às decisões do STF nos paradigmas indicados. Parecer pela procedência da Reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em conformidade com o que ficou assentado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485.”



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros eventualmente penhorados/bloqueados.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente